Tribunal: TJES
Processo: 5014946-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014946-19.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: STEVE PEREIRA SIMOES
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014946-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.

AGRAVADO:
STEVE PEREIRA SIMÕES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA DESDE O AJUIZAMENTO. SÚMULA 14 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ANTECIPADOS. HONORÁRIOS PERICIAIS COMO DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por STEVE PEREIRA SIMÕES, ao reconhecer excesso de execução sob o fundamento de incidência indevida de juros moratórios. A agravante sustenta que seus cálculos observaram o título executivo, com correção monetária desde o ajuizamento da ação sobre honorários fixados em percentual sobre o valor da causa, sem aplicação de juros moratórios antecipados, requerendo também o reconhecimento da legitimidade da inclusão de honorários periciais e a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC diante do não pagamento voluntário após comparecimento espontâneo do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão da suposta incidência antecipada de juros moratórios nos cálculos apresentados pela exequente; (ii) estabelecer se os honorários periciais podem ser incluídos no montante executado como despesas processuais decorrentes da sucumbência; e (iii) determinar se o comparecimento espontâneo do executado supre a intimação formal e enseja a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos apresentados pela exequente não contemplam juros moratórios antecipados, pois a planilha registra expressamente a incidência de “Juros do Código Civil (0,00%)”, evidenciando erro de premissa fática na decisão que reconheceu excesso de execução.

Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 do STJ.

A atualização do valor da causa desde a data do ajuizamento observa o título executivo e a orientação jurisprudencial aplicável, inexistindo irregularidade na metodologia de cálculo adotada pela exequente.

Os honorários periciais integram as despesas processuais e devem ser ressarcidos pela parte vencida ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência.

O comparecimento espontâneo do executado supre a necessidade de intimação formal para pagamento no cumprimento de sentença, constituindo termo inicial do prazo para pagamento voluntário.

Decorrido o prazo de quinze dias sem pagamento, incidem automaticamente a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 14 do STJ.

Os honorários periciais constituem despesas processuais e devem ser ressarcidos pela parte vencida ao final da demanda, em observância ao princípio da sucumbência.

O comparecimento espontâneo do executado supre a intimação formal para pagamento no cumprimento de sentença e, não efetuado o pagamento no prazo legal, incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, 85, 95 e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 14; STJ, AgInt no REsp 1796789/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2019, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1754111/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.02.2020, DJe 26.02.2020; TJES, EMBDECCV 00308036620138080048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 06.07.2021, pub. 30.07.2021; TJSC, Apelação 5014023-16.2021.8.24.0023, Rel. Des. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 10.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014946-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.

AGRAVADO:
STEVE PEREIRA SIMÕES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por STEVE PEREIRA SIMÕES.

Sustenta o Recorrente que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer excesso de execução por suposta incidência antecipada de juros moratórios. Aduz que seus cálculos observaram estritamente o título executivo, aplicando correção monetária sobre o valor da causa desde o ajuizamento, conforme a Súmula nº 14 do STJ, sem a inclusão de juros prévios ao prazo de pagamento voluntário.

Defende, ainda, a legitimidade da inclusão dos honorários periciais no montante executado e pugna pela aplicação da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, diante do comparecimento espontâneo do executado sem o devido pagamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DO MARCO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO

A controvérsia reside na adequação dos cálculos apresentados pela Agravante no início da fase de cumprimento de sentença. O Juízo
a quo
entendeu haver excesso sob o fundamento de incidência indevida de juros. Todavia, compulsando os autos, verifico que a planilha de Id 44792329 registra "Juros do Código Civil (0,00%)".

Quanto à base de cálculo dos honorários, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária deve retroagir à data do ajuizamento quando os honorários são fixados sobre o valor da causa.

Súmula nº 14 do STJ: Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento

Dessa forma, ao utilizar o valor da causa de R$ 72.180,00 (setenta e dois mil, cento e oitenta reais) e atualizá-lo desde 18/02/2014 (data do ajuizamento), a Agravante agiu em estrita observância à norma sumulada. Portanto, resta configurado erro de premissa fática na decisão agravada, uma vez que o excesso apontado pelo juízo não se verifica nos cálculos matemáticos apresentados, que não incluíram juros moratórios antecipados.

2. DA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

A inclusão dos honorários periciais na execução é legítima, pois integram as despesas processuais devidas pelo vencido. Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou tal entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO RESISTIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS .
HONORÁRIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO
. OMISSÃO. OCORRÊNCIA . 1. Restando vencido o município, vez que se opôs à produção antecipada da prova, por meio de apresentação de contestação,
é cabível a condenação dele nos ônus da sucumbência, aí incluídos os honorários advocatícios e os periciais, já que esses últimos integram as despesas processuais, conforme dicção dos artigos 82 a 85 do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência em ação cautelar de produção antecipada de provas quando ofereça resistência à pretensão autoral ( AgInt no REsp 1796789/PR, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26-08-2019, DJe 30-08-2019) e que os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência ( AgInt no REsp 1754111/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18-02-2020, DJe 26-02-2020). 3. Recurso provido . (TJ-ES - EMBDECCV: 00308036620138080048, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Nesta mesma linha, outro Tribunal pátrio reforça a natureza dessa verba:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VERBA SUCUMBENCIAL . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para compelir o réu à adequação dos reparos do telhado de edifício às normas técnicas da ABNT, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa . O autor, embora vencedor, foi condenado ao pagamento do saldo dos honorários periciais e recebeu honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Inconformado, pleiteou a redistribuição do encargo pericial com base no princípio da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios com base no arbitramento equitativo. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível impor ao autor vencedor o pagamento dos honorários periciais, diante do princípio da sucumbência; e (ii) se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é irrisório a ponto de justificar sua majoração por apreciação equitativa, conforme previsto no art . 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 3.
Ainda que a prova pericial tenha sido requerida pelo autor, com o êxito da demanda, aplica-se o princípio da sucumbência, impondo-se ao réu vencido o ônus de ressarcir integralmente os honorários periciais.
3 .1. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a parte vencida deve arcar com as custas processuais, inclusive com os honorários periciais, independentemente de quem tenha requerido a prova técnica.3.2 . Quanto aos honorários advocatícios, o valor fixado em 10% sobre o valor da causa resultou em quantia irrisória (R$ 380,00), justificando o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ. 3 .3. O arbitramento em R$ 1.000,00 (mil reais) atende aos critérios legais e valoriza adequadamente o trabalho desenvolvido. 4 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1.
A parte vencida deve ressarcir integralmente os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, em conformidade com o princípio da sucumbência
.""2 ."Quando o valor da causa for muito baixo, admite-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º; 85, §§ 2º e 8º; 95 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.621.275/SP, Rel.ª Min .ª Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. em 7.4.2025; TJSC, Apelação 5000794-43 .2021.8.24.0005, Rel . Yhon Tostes, j. em 7.11.2024; TJSC, Apelação 5004520-54 .2023.8.24.0005, Rel .ª Des.ª Rosane Portella Wolff, j. em 6.3 .2025. (TJSC, Apelação n. 5014023-16.2021 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j . 10-07-2025). (TJ-SC - Apelação: 50140231620218240023, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 10/07/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

Pelo exposto, deve o Agravado ressarcir o montante de R$ 6.509,10 (seis mil, quinhentos e nove reais e dez centavos), independentemente de omissão analítica no título judicial, por tratar-se de consectário legal da sucumbência.

3. DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E DA INCIDÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC

A Agravante requer a aplicação das penalidades pelo não pagamento voluntário. O Agravado compareceu espontaneamente aos autos em 18/06/2024 para apresentar impugnação. O Código de Processo Civil estabelece as consequências para a ausência de pagamento voluntário:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

O comparecimento espontâneo supre a necessidade de intimação formal, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, bem como pelo Enunciado 84 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: "O comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial dos prazos para pagamento e, sucessivamente, impugnação ao cumprimento de sentença".

Assim, tendo o Agravado deixado transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem efetuar o depósito da quantia, são devidos a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para:

REFORMAR
a decisão agravada, rejeitando integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

RECONHECER
a higidez dos cálculos da Agravante, mantendo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento e a inclusão dos honorários periciais.

DETERMINAR
a incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito exequendo, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

INVERTER
o ônus sucumbencial fixado na decisão de impugnação, em desfavor do Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.